Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-64.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002306-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KHALIL DE CAMPOS BARROS AMARAL MELLO - CPF: 053.913.941-63 (APELANTE), NATALLY DA SILVA DA CRUZ - CPF: 100.703.191-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT.
2) REPRIMENDAS INICIAIS FIXADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS.

PEDIDO DE REAJUSTE DO
QUANTUM
DE
EXASPERAÇÃO
PREJUDICADO
.
3)
RECURSO
PROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, quando fundamentadas na exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente, eis, que são fundamentos inidôneos consistentes em elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 129, § 13 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;

2.
A fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos, torna prejudicado o exame do pedido de reajuste do
quantum
de exasperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Khalil de Campos Barros Amaral Mello
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada
pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Rondonópolis-MT.,
nos autos da Ação Penal n.

1002306-64.2022.8.11.0003
em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano e 1 mês
de
reclusão
e de
2 meses
de
prisão simples
, além do pagamento de

R$ 2.000,00
a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de
Lesão Corporal qualificada
(art. 129, § 13, do CP) e da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei
n. 3.688/41).

Em suma, a Defesa requer o
reajuste das penas-base
aplicadas, argumentando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivação do crime
, para ambos os ilícitos, foram negativadas mediante
fundamentação inidônea e com elementos inerentes ao tipo penal
.
Subsidiariamente
deseja que o incremento das sanções iniciais ocorra da fração de
1/6 sobre a pena mínima
ou na proporção de
1/8 sobre a reprimenda intermediária
(Id. 202361791).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça
,
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 2023661794).

A d.
PGJ
em parecer, é pelo
provimento
ao recurso (Id. 208221187),
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
Sumário
: Apelação Criminal –
Lesão Corporal
–
Vias de Fato
–
réu condenado pelo crime previsto no art. 129, §13, do CP e pela contravenção penal descrita no art. 21, da LCP,
à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, pelo delito de lesão corporal e 02 (dois) meses de prisão simples, pela contravenção penal, em regime inicial aberto e, ainda, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima a título de indenização
–
Pleitos defensivos: busca a reforma da sentença para
redimencionar a pena-base aplicada, afastando a negativação referente a “
culpabilidade”
e
“motivos do crime”
, visto que os argumentos utilizados pelo juízo de piso são inidôneos e sem respaldo no conjunto probatório produzido. E como pedido alternativo, caso a negativação seja mantida, que seja adotada a fração 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas
– Com razão a defesa
– os argumentos para negativar as condições judiciais são inidôneos, razão pela qual devem ser afastadas, prejudicado o pedido subsidiário. Todavia, caso se mantenham as negativações, necessário que em relação ao delito de
LESÃO CORPORAL
seja mantida a fração utilizada, posto que mais benéfica ao
APELANTE
e em relação as
VIAS DE FATO
que sejam aplicadas as frações de 1/6 em relação a pena mínima ou 1/8 em relação à média da pena mínima e máxima cominada, visto que a fração utilizada não encontra respaldo na jurisprudência dominante –
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante
Khalil de Campos Barros Amaral Mello
foi condenado à pena
1 ano e 1 mês de reclusão
e de
2 meses de prisão simples
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de Lesão Corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei
n. 3.688/41), ofendendo a integridade física da companheira
Natally da Silva da Cruz
e entrando

em vias de fato com a cunhada
Jaslene da Silva Menezes
.

O recurso visa, primeiramente, a redução das penas-bases porque, segundo a Defesa, em ambos os cálculos dosimétricos, as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime

foram valoradas de forma incorreta, almejando, subsidiariamente, que o incremento das sanções iniciais ocorra da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na proporção de 1/8 sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima.

O pedido principal comporta provimento, tornado prejudicado, via de consequência, o exame do requerimento subsidiário.

Realmente, a
culpabilidade
não poderia ser considerada desfavorável porque, a negativação sob o fundamento de que, o apelante, “
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
não se mostra adequada e, nesse ponto, aplica-se o
Enunciado n. 12
, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma os
motivos dos crimes
(“sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
), é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap nº 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos dos crimes praticados e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho fixo as penas-bases em seus respectivos mínimos:
1 ano de reclusão para a Lesão corporal qualificada
e
15 dias de prisão simples para as Vias de fato
.

Prosseguindo, n
a 2ª da dosimetria, a Magistrada primeva reconheceu a
agravante
prevista no art. 61, II,
f,
do
CP para a contravenção penal, de modo que elevo a pena em formação em 1/6, obtendo o
quantum
de
17 dias de prisão simples.
Mantenho a pena em formação do crime de Lesão corporal qualificada em
1 ano de reclusão
e torno ambas as reprimendas
definitivas
em razão da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar
.

Com tais considerações,
concordando
com o parecer

da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo para
reajustar as penas-bases
, tornando a pena de
Khalil de Campos Barros Amaral Mello
definitiva em
1 mês
de
reclusão

e
17 dias
de
prisão simples
, m
antidos o
regime
aberto
e pagamento de indenização no valor de
R$ 2.000,00
,
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024